Tribunal: STF
Processo: AR 1075
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-08
Data de publicação: 1985-05-08

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS. 1) AS ISENÇÕES DO TRIBUTO FICARAM
CONDICIONADAS A CONVENIOS ENTRE OS ESTADOS, NOS TERMOS
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.1, DE 17.10.69, ART. 23, PAR-6.,
DA CARTA. TODAVIA, A LEI COMPLEMENTAR N. 24, DE 7.1.75,
RESSALVOU OS BENEFÍCIOS FISCAIS ANTERIORMENTE INSTITUIDOS
POR PRAZO CERTO OU EM FUNÇÃO DE CONDIÇÕES QUE JA TIVESSEM
SIDO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO
CONTRIBUINTE. 2) NO CASO, A ISENÇÃO FORA PROMETIDA PELA
LEI ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE N. 3.683, DE 19.9.68, ANTERIOR
DE MAIS DE UM ANO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL, E EM FUNÇÃO
DA PROMESSA A EMPRESA INDUSTRIAL IMPLEMENTOU
OPORTUNAMENTE AS CONDIÇÕES PARA O GOZO DO BENEFICIO, COMO FICOU
RECONHECIDO EM ESCRITURA PÚBLICA DE 15.1.70, COM INDICAÇÃO DOS
FATOS ANTERIORES QUE IMPORTAVAM NAQUELE
IMPLEMENTO. 3) DE RESTO, O 'QUANTUM' DA ISENÇÃO
CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DO PRODUTO NÃO
PODE BENEFICIAR O ESTADO DO DESTINO, MERCE DE DENEGAÇÃO
DO CRÉDITO FISCAL POR PARTE DESTE.